Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-04.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (EMBARGADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (EMBARGADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESCONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - VÍCIO QUE DEVE SER SANADO
-

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatado que os honorários recursais foram majorados de forma desproporcional ao que dispõe o arrigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, os declaratórios merecem acolhimento a fim de adequá-los de 5% para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000384-04.2019.8.11.0005

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL

EMBARGADOS: CARLOS CIRINO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id.
55424971
), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e
majorou a verba honorária de 5% para 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que “
a demanda possui interesse econômico elevadíssimo e fixação dos honorários advocatícios no patamar estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, contudo, não se afigura adequado, pois implicaria em valor extremamente oneroso”.

Diz que
“na hipótese dos autos, em que o feito foi julgado procedente, mas sem proveito econômico ou condenação, deve incidir à espécie o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros dos incisos do § 2º.”

Assevera que além das omissões apontadas, o acórdão embargado também laborou em omissão ao majorar a verba honorária de 5% para 15% sobre o valor da causa, sem apresentar qualquer justificativa ou fundamento fático, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado que requer a manutenção acórdão e a
aplicação da multa em face da litigância de má-fé, conforme id. 57657967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, visando sanar eventuais vícios no acórdão de Id.
55424971
, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - HONORÁRIOS PELA METADE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso, a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4º, do CPC, justificando sua fixação pela metade.”

Inconformado, o embargante aduz que não o
bstante o critério para sua determinação esteja adstrito aos limites percentuais indicados no art. 85, § 2º do CPC, estes devem ser ponderados e
“deve incidir à espécie o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros dos incisos do § 2º.”
.

De fato, os autos revelam que
diante do desprovimento do recurso de apelação e, por consequência a manutenção da sentença, os honorários sucumbenciais saltaram de 5% (cinco por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, como bem aventado no voto condutor do acórdão, a hipótese em debate trata da verba sucumbencial frente à oposição de embargos de terceiro pelo proprietário do imóvel penhorado pelo banco credor, ora embargante, que, no momento em que foi cientificado do ajuizamento da ação patrocinada pelo advogado ora embargado, não só desistiu da constrição, como também não ofereceu qualquer resistência aos fatos delineados na inicial.

Entretanto, diferente do entendimento suplantado pela Súmula 303 do STJ, o atual Código de Processo Civil é claro ao dispor que a regra da causalidade do ônus sucumbencial não pode ser afastada nessas hipóteses como a dos autos, de modo que, como consignado,
“a sentença deve ser integralmente mantida, eis que o juízo a quo, observando que a parte vencedora teria direito à verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento), fixou-a pela metade, de acordo com o dispositivo legal do atual Código de Processo Civil”.

Ou seja, a obrigação imposta ao ora embargante se encontra amparada no art. 90, § 4º, do CPC, que dispõe que no caso de reconhecimento do pedido pela parte que figura como ré nos embargos de terceiro, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito, eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Por essa razão, é certo que não há qualquer vício no acórdão em relação à condenação do ora embargante ao pagamento da verba honorária, mas, no entanto, tratando-se da peculiaridade trazida pelo atual código, é certo que majoração nesta instância deve observar não só os requisitos estabelecidos no §11º do artigo 85 do CPC, como também aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, como a verba fixada na sentença se deu em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a majoração dos honorários recursais deve ser alterada para 7% (sete por cento).

Sendo assim,
ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração
tão somente para sanar o vício apontado quanto aos honorários recursais para majorá-los de 5% para 7% (sete por cento) sobre o valor da causa, deixando de emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020